Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711970-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, VERA LUCIA NUNES PAIXAO, VERA LUCIA RAMOS NEVES, VERA LUCIA ROSA DE ARAUJO, VERA LUCIA SANTIAGO, VERA LUCIA SANTOS DA SILVA, VERA MARIA DA SILVA, VERA ROSALEE RIBEIRO, VERA SONIA GRISOSTOMO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0710463-65.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido e julgou extinto o feito nos termos do art. 332, inc. II, e art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (id 183553340, 184275491 e 184946696 dos autos originários). O art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que (...) sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. O art. 1.009, caput, do mesmo diploma normativo prevê a recorribilidade das sentenças por meio de apelação.[1] A análise perfunctória dos autos indica a inadequação da via recursal eleita. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento contra sentença com fundamento nos arts. 10 e 1.009, caput, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.